Tribunal: TJDFT
Processo: 0712670-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS POR AMBAS AS PARTES. ART. 373 DO CPC. CONDENAÇÃO DO AUTOR/RECORRENTE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, consistente em condenar a parte autora a pagar à parte requerida a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 56650942.
3. Em razões recursais, o recorrente insurge-se apenas quanto à indenização por danos morais que fora condenado. Requer a reforma da sentença para que a requerida/recorrida seja condenada a lhe pagar indenização por dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou, caso mantida sua condenação, que o valor arbitrado seja reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais).
4. A indenização por danos morais requer a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor. Ausente quaisquer dos requisitos, não cabe indenização.
5. O simples fato de a parte autora/recorrente alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, e desconfiar que a requerida/recorrida houvesse praticado algum ato ilícito em seu desfavor, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial. No caso, não se desincumbiu o autor do ônus que lhe cabia, consoante artigo 373, I, do CPC.
6. Em relação à verba indenizatória fixada por ocasião do julgamento do pedido contraposto, assim pontuou o Juízo de origem: “Do confronto entre as alegações das partes com a prova documental produzida, não remanesceram dúvidas acerca da conduta ilícita praticada pela parte autora (cobrança vexatória de valores por meio das redes sociais) que expôs publicamente a imagem da parte ré, configurando assim o dano a sua honra e o consequente nexo de causalidade, aptos a gerarem o dever do autor de indenizar a requerida pelo prejuízo de ordem moral suportado.”
7. Em discordância ao entendimento do Juízo sentenciante, o acervo probatório constante dos autos mostra diversas mensagens e áudios trocados entre as partes via aplicativo de mensagens (whatsapp), sem cunho ofensivo ou vexatório. Ademais, a conversa desenvolve-se apenas entre as partes, não sendo externadas a terceiros estranhos aos fatos. Assim, tem-se que a requerida/recorrida também não demonstrou mácula à sua honra, sendo medida de direito afastar a condenação do autor/recorrente a lhe pagar indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a indenização por danos morais a que fora condenado o autor/recorrente. Mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.